Tribunal: TJBA
Processo: 0303774-43.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303774-43.2019.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS e outros (10)

Advogado(s): ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS, ORLANDO IMBASSAHY DA SILVA FILHO, THARGUS RANIERI ROLDAO, JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA, IDERCIVAL NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL), INCÊNDIO (ART. 250 DO CP) E DANO QUALIFICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CP). CARACTERIZADO O CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES: A) GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. B) PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE FOI RECONHECIDA NA SENTENÇA, EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA, ALTERAÇÃO DE LIMITES E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA DECISÃO PRIMEVA. C) NULIDADE DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DE IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. NÃO ACOLHIMENTO. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS E SUCESSIVAS EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO COM O INTUITO DE CAUSAR TUMULTO PROCESSUAL E BURLAR O PRINCÍPIO PROCESSUAL DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIR NULIDADE A QUE TENHA DADO CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. D) DA ALEGADA NULIDADE DAS
CONVERSAS EXTRAÍDAS DOS TELEFONES ANGARIADOS NA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA.
INEXIGIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MERA EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DILIGÊNCIA
A
UTORIZADA JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER RECONHECIDO. E) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO ACOLHIMENTO. QUESTÕES TRABALHISTAS SUSCITADAS QUE NÃO SÃO OBJETOS DESTE PROCESSO. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E PENAL QUE DEVE SER OBSERVADO. F) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI CAPITULADO NA DENÚNCIA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. NÃO CONHECIMENTO. ACUSADOS QUE NÃO FORAM CONDENADOS PELO REFERIDO DELITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. G) INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA POR FORÇA DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. H) NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA DA QUALIFICADORA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 288 DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA AMPLAMENTE NARRADA NA INICIAL, SENDO SUFICIENTE PARA ATRAIR A INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE AUMENTO. I) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE MÍDIAS PARA A PATRONA DO ACUSADOS. NÃO VERIFICADA. OPORTUNIZADO ACESSO ÀS MÍDIAS COM ABERTURA DE NOVO PRAZO PARA ADITAMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. DEFESA QUE,
NESTA OPORTUNIDADE, MANTEVE-SE
SILENTE. J) REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. PLEITO QUE JÁ FOI CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO AMPARADA NOS LAUDOS DOS EXAMES PERICIAIS, RELATÓRIOS DE
BUSCA E APREENSÃO
, DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS AGENTES DE SEGURANÇA, ALÉM DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS COLHIDOS EM JUÍZO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE PARCIAL, EXCLUSIVAMENTE, QUANTO AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E INCÊNDIO. QUANTIDADE DE PESSOAS QUE NÃO PODE SER VALORADA NEGATIVAMENTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE JÁ ESTÁ PREVISTA COMO ELEMENTAR DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO.
CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMAS PELA ASSOCIAÇÃO. CONSTATADA A DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE.
CRIME DE INCÊNDIO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NEGATIVA
DA
S
DE MANEIRA FUNDAMENTADA
. FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA
PELO MAGISTRADO SINGULAR
QUE SE MOSTROU DESPROPORCIONAL.
REDUÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. DELITO DE DANO QUALIFICADO. PENA FIXADA NA SENTENÇA ABAIXO DA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO, POR SE TRATAR DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA E PARA EVITAR O AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DOS RÉUS.
REPRIMENDA MANTIDA. TRÊS DOS
RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E OS DEMAIS, NA INTEGRALIDADE, SENDO REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DADO PARCIAL PROVIMENTO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estadual já consolidaram o entendimento de que eventual análise da hipossuficiência do Apelante deverá ser procedida pelo juízo da execução penal.

Uma vez constatada a ocorrência de provocação da suspeição do Magistrado, de forma deliberada pela parte que alega, resta afastado o pleito de nulidade, a teor do disposto no artigo 565 do Código de Processo Penal que dispõe: “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”

A exigência de perícia técnica somente se restringe ao exame de corpo de delito e perícias em geral, não se aplicando aos casos de simples degravação de conversas extraídas de aparelhos apreendidos, ante a inexigibilidade de conhecimento técnico específico. Precedentes do STJ.

Considerando que vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio da independência entre as instâncias cível, criminal e administrativa, não há razão para acolher a alegação de incompetência da justiça comum para julgar os crimes que lhe são afetos. Ademais, as questões trabalhistas suscitadas pela defesa não foram objeto desta ação.

Tendo em vista que os acusados não foram condenados pelo crime de lesão corporal, afasta-se a alegação de que houve violação ao contraditório e à ampla defesa.

A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatório torna superada a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia. Jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Inexiste ofensa ao princípio da correlação quando os fatos imputados ao réu na denúncia guardam correspondência com aqueles reconhecidos pelo julgador ao proferir a condenação.

Considerando que o acesso às mídias foi disponibilizado às Defesas, assim como foi aberto novo prazo para aditamento das alegações finais da Defesa, que permaneceu silente, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Comprovada, portanto, a inocorrência de qualquer forma de cerceamento de defesa e/ou desrespeito ao contraditório, bem como de ilegalidade passível de reconhecimento, impõe-se a rejeição das preliminares levantadas pelas Defesas.

Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade dos crimes perpetrados, impossível cogitar-se da absolvição dos Acusados.

A pluralidade de agentes compõe a elementar do tipo associação criminosa, não podendo ser valorada como circunstância judicial negativa.

Impossível a fixação da pena-base no mínimo legal quando há circunstância judicial desfavorável aos Acusados, devidamente fundamentada na sentença primeva, existindo fatos reveladores de significativa reprovabilidade da conduta, a justificar a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, legitimando a exasperação da sanção.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados." (HC 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017). No mesmo sentido, STJ - AgRg no AREsp: 1593941 TO 2019/0291937-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020.

Comprovada a atuação de um dos Acusados como líder da associação criminosa deve a ele ser aplicada a circunstância agravante prevista no inciso I do artigo 62 do Código Penal.

Inexiste interesse recursal quando já concedido o pleito de recorrer em liberdade na sentença condenatória.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0303774-43.2019.8.05.0079
da Comarca de Eunápolis, sendo
Apelantes
MÁRIO JÚNIOR PEREIRA AMORIM, JEAN COSTA RAMALHO, DEROLINO PEREIRA DOS SANTOS, GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, ROGÉRIO SILVA DA ROCHA, VALDOMIRO ANTÔNIO DE AQUINO, NILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES, RAIMUNDO DA ROCHA, NIVAL MIGUEL DA SILVA, ADENILTON BATISTA DA ROCHA e CLÁUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
e
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
os recursos de JEAN COSTA RAMALHO, GERALDO PEREIRA DOS SANTOS E RAIMUNDO DA ROCHA e, na

INTEGRALIDADE
,
os interpostos
por
MÁRIO JÚNIOR PEREIRA AMORIM, DEROLINO PEREIRA DOS SANTOS, ROGÉRIO SILVA DA ROCHA, VALDOMIRO ANTÔNIO DE AQUINO, NILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES, NIVAL MIGUEL DA SILVA, ADENILTON BATISTA DA ROCHA CLÁUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA,
REJEITANDO AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
D
ANDO
PROVIMENTO PARCIAL
às apelações
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .